Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-80.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000708-80.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GENILSON HENRIQUE NUNES DA COSTA - CPF: 048.705.791-03 (APELANTE), MARCOS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 076.112.591-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), JEAN CARLOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MARCOS GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 076.112.591-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - VIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL IRREGULARMENTE (MAUS ANTECEDENTES) - AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –SUMULA 269 – PENA SUPERIOR AO QUANTUM ESTABELECIDO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica.

No caso concreto, tendo sido valorada negativamente apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes) e ausente fundamentação específica que justificasse a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), impõe-se o redimensionamento da pena-base, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito.

Inviável a fixação de regime diverso do fechado uma vez que o réu é reincidente e a pena foi fixada acima do patamar estabelecido pela sumula 269 do STJ para réus reincidentes, considerando também as circunstancias do caso concreto (a quantidade e a natureza os entorpecentes apreendidas)

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) de aumento pela circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), mantendo-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena e as demais disposições da sentença não modificadas pelo acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GENILSON HENRIQUE NUNES DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-o da imputação pela prática do delito capitulado no art. 35, caput, da mesma normativa.

Em suas razões recursais, a defesa técnica pleiteia a reforma da decisão condenatória, alegando que a exasperação da pena-base foi desproporcional, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente. Sustenta, ainda, que o fato de a maioria das circunstâncias judiciais serem favoráveis desautoriza a fixação de regime inicial mais gravoso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a adequação da dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante e a correção na fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, em parecer, opinou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para redimensionar o recrudescimento da pena-base, na proporção de 1/6, sintetizando a seguinte ementa:

Recursos de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Revisão da dosimetria – circunstância judicial desvalorada irregularmente – verificação – Fundamentação inidônea para fixação de regime inicial mais gravoso - inocorrência – acerto da decisão. Pelo provimento parcial do apelo

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, estando presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não sendo objeto de insurgência recursal. O apelante limita sua irresignação à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento da reprimenda.

No que concerne à dosimetria da pena, cumpre destacar que, embora o juiz possua certa discricionariedade na fixação da reprimenda, esta não é absoluta, devendo ser exercida dentro dos limites legais e de forma fundamentada, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF) e ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Transcrevo a sentença na parte combatida para melhor analise:

DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No. 11.343/06

O delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é possuidor de
maus

antecedentes
, uma vez que ostenta condenação por fato anterior aos fatos ora apurados, mas com trânsito em julgado posterior (ação penal no. 0001169-79.2017.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT); poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
e
personalidade
do agente, pelo que deixo de valorá-las;
o motivo
do crime restringiu-se ao intento de lucro fácil, próprio do tipo;
as circunstâncias
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências
do crime são graves, porém já fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a
vítima
é toda sociedade, nada tendo a valorar.

Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu (maus antecedentes),
fixo a pena-base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes, contudo reconheço a circunstância agravante de pena prevista no art. 61, I (reincidência), do CP, haja vista a condenação ocorrida nos autos da ação penal no. 1002181-70.2021.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, transitada em julgado em 05/09/2022, razão pela qual, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, frente a inexistências de causas de diminuição e aumento de pena.

Esclareço a impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que o acusado é reincidente na atividade criminosa, possuindo em seu desfavor o executivo de pena no. 2000006-81.2024.8.11.0023.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do salário-mínimo vigente à data dos fatos.

Não obstante a pena fixada seja inferior a oito e superior a quatro anos, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “a”, e §3o, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, valoradas negativamente nas circunstâncias judiciais do crime, além do reconhecimento da reincidência.
(ID293398396)

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente apenas uma circunstância judicial – os maus antecedentes – e fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, o que representa um acréscimo de 1/4 (um quarto) sobre a pena mínima cominada ao delito, que é de 05 (cinco) anos.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS (PROVA EMPRESTADA). POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Salienta-se que o entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro jurisprudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial." (STJ. AgRg no REsp 2059757/SC)

No caso em análise, verifica-se que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação específica que justificasse a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto), limitando-se a mencionar a existência de maus antecedentes.

Assim, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (maus antecedentes) e ausente fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base.

Desse modo, partindo da pena mínima de 05 (cinco) anos e aplicando o acréscimo de 1/6 (um sexto), equivalente a 10 (dez) meses, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), a pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno definitiva a reprimenda em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Quanto à pena de multa, aplicando-se a mesma proporção, fixo-a em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

No que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, não merece prosperar a pretensão defensiva.

O art. 33, §2o, do Código Penal estabelece que:

"§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados o seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto."

O §3o do mesmo dispositivo determina que
"a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".

No caso em análise, embora a pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos, o apelante é reincidente, conforme reconhecido na sentença, em razão da condenação ocorrida nos autos da ação penal no 1002181-70.2021.8.11.0023, da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, transitada em julgado em 05/09/2022.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a reincidência é circunstância que, por si só, justifica a imposição de regime inicial mais gravoso, conforme se depreende da Súmula 269 do STJ:
"É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

A contrario sensu, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos, como no caso em análise, e sendo o réu reincidente, o regime inicial fechado é o adequado, independentemente da análise das circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DINHEIRO TROCADO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FIXADA – MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS – SEGUNDA FASE – COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – AGRAVANTE ESPECÍFICA DO ART. 298, III, DO CTB CORRETAMENTE APLICADA – REGIME INICIAL FECHADO – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RÉUTTER REINCIDENTE E PENA SUPERIOR A 04 ANOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma suficiente a autoria e materialidade delitivas. A apreensão de drogas em conjunto com dinheiro trocado em notas pequenas, somada às demais circunstâncias da prisão, como a tentativa de destruição do aparelho celular pelo réu no momento da abordagem, constitui prova robusta da prática do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06. 2. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo a embasar o decreto condenatório. 3. O fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a possibilidade de ele também praticar o tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício. 4. A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes foi devidamente justificada com base em condenação anterior transitada em julgado, não havendo reparos a serem feitos na fixação da pena-base. 5. Na segunda fase da dosimetria, não há erro quando o magistrado compensa a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, posteriormente, majora a pena em razão de agravante específica distinta (art. 298, III, do CTB – conduzir veículo sem permissão ou habilitação).
6. O regime inicial fechado mostra-se adequado e proporcional quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos e o condenado é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal.
(N.U 1006481-08.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ademais, o magistrado sentenciante fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, mencionando não apenas a reincidência do apelante, mas também a quantidade e a natureza da droga apreendida (33 porções pequenas e 01 porção grande de cocaína, totalizando 37,53 gramas, além de 01 porção pequena de maconha, pesando 0,78 gramas).

Portanto, mostra-se escorreita a fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do apelante e as circunstâncias do crime, em especial a quantidade e natureza da droga apreendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação criminal interposto por GENILSON HENRIQUE NUNES DA COSTA, tão somente para redimensionar a pena-base, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) de aumento pela circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão como o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, diante da reincidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025